Tribunal: TJBA
Processo: 8145696-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145696-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIAS D'AVILA ODONTOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA

APELADO: JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela empresa Dias D’Ávila Odontológica Ltda. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal, que manteve a sentença de procedência parcial para condenar a Embargante à indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios internos da decisão, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado apresentou de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram à manutenção da sentença, reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante na cadeia de fornecimento de serviços odontológicos, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. O entendimento adotado pela Quinta Câmara Cível está em consonância com o entendimento adotado pelo STJ.

5. A insurgência da Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no julgado, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.

6. Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

7. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

8. A oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento não é considerada protelatória, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (Súmula nº 98/STJ).

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios internos do julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. A fundamentação suficiente do acórdão afasta alegação de omissão, obscuridade ou contradição.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0000132-16.2012.8.05.0101, tendo, como Embargante,

DIAS D'AVILA ODONTOLOGIA LTDA

e, como Embargado,
JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA